Tribunal: STF
Processo: HC 233347
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.10.2023, por Rodolfo Augusto Fernandes e outro, advogados, em benefício de Naildo Arruda da Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em 26.9.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 852.838, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA LIMINAR INDEFERIDA NO HC IMPETRADO NA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 691/STF. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PARA DELIBERAR SOBRE PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE POR CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Não se revela teratológica a decisão do Desembargador Relator do habeas corpus impetrado na Corte de origem que indeferiu liminar, por entender que o pedido liminar, de caráter satisfativo, deveria ser examinado, em toda a sua extensão, pela Turma julgadora.



    3. Situação em que, ademais, a consulta ao andamento processual da execução penal revela que o Juízo de execução prestou informações, esclarecendo que ainda não transitou em julgado o acórdão proferido na revisão criminal que reduziu a pena do ora agravante e que justificaria o pedido de extinção da punibilidade, informando, também, ainda não ter deliberado sobre o pedido do paciente por estarem os autos conclusos para manifestação do Ministério Público a respeito do pedido.



    Diante desse contexto, não merece reparos a decisão agravada ao afirmar que não ficou evidenciada, na situação em exame, a alegada negativa de prestação jurisdicional por parte do juízo singular.



    4. Ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância.



    5. Agravo regimental desprovido”.



    2. Os impetrantes alegam que o paciente estaria preso mesmo tendo cumprido integralmente, desde 31.8.2023, a pena de cinco anos, quatro meses e vinte e quatro dias, imposta pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, que seria a última condenação subsistente.



    Sustentam que, pelo que se tem “do atestado de pena a cumprir, expedido e homologado pelo juízo Da Vara de Execuções Penais, (...) o paciente se encontra preso há 09 anos e 02 meses de forma ininterrupta (…).



    Em relação ao processo 0009988-58.2010.8.19.0206 (pena de 8 anos), 
a c. Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do habeas corpus n. 0057596-34.2023.8.19.0000, concedeu à ordem, para relaxar a prisão preventiva decretada, expedindo-se, consequentemente, o necessário alvará de soltura, que já foi devidamente juntado aos autos do processo de execução penal, sendo tal fato comunicado à autoridade coatora de base no dia 31/08/2023, conforme se colhe do ID 132 dos autos do processo de execução penal.



    Em relação ao processo 0140220-55.2014.8.19.0001 (pena de 22 anos, 04 meses e 24 dias), o c. Terceiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos da Revisão Criminal nº 00243028820238190000, absolveu o paciente em relação ao crime de tráfico de drogas, redimensionando a pena para 05 anos, 04 meses e 24 dias, conforme acórdão juntado aos autos de origem em 30/08/2023, encartado no ID 131 dos autos de origem.



    As demais condenações constantes do atestado de pena foram cumpridas em outros momentos, sendo declarada as extinções das punibilidades, conforme se extrai dos autos de origem.



    (…) Portanto, em relação aos processos nº 0133742-03.1992.8.19.000, 0338332-92.1999.8.19.0001 e 0003365-51.2005.8.19.0206, as penas já foram extintas, conforme consta dos autos de origem.



    Isso posto, pesa contra o paciente apenas a condenação referente ao processo nº 0140220-55.2014.8.19.0001 (pena de 05 anos, 04 meses e 24 dias).



    Conforme exposto alhures, o paciente encontra-se preso há mais de 09 anos e 02 meses de forma ininterrupta, ou seja, tempo superior ao necessário para o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.



    Entrementes, conforme noticiado nas primeiras linhas, a autoridade coatora de base queda-se, mantendo o paciente preso indevidamente, sobretudo pela inexistência de título judicial que possa mantê-lo privado de sua liberdade desde o dia 30/08/2023.



    Com efeito, a defesa peticionou nos autos requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade ante ao integral cumprimento da pena em 31/08/2023.



    No mais, vale informar que a defesa utilizou do atendimento via balcão virtual, bem como efetuou telefonema e, ainda, compareceu perante a autoridade coatora de base com o fito único e singular de conferir a necessária prioridade processual, tendo em vista a gravidade da situação aqui noticiada, todavia, a autoridade coatora de base queda-se inerte”.



    Afirma que o presente habeas corpus não seria repetição do Habeas Corpus n. 232.462, impetrado neste Supremo Tribunal em benefício do ora paciente, ressaltando que, “em que pese a recente decisão que negou seguimento ao habeas corpus nº 232.462, a existência de fatos novos (abertura de vista sucessiva à PGJ e a ausência de decisão por parte do juízo da VEP, em que pese a total possibilidade de ter decidido nos autos), somados agora com a decisão colegiada proferida pela c. Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, autoriza, data máxima vênia, a impetração do novo habeas corpus”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requerem os impetrantes, já em um primeiro momento, que seja concedida uma medida liminar, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, até o julgamento final do presente habeas corpus.



    Caso não seja esse o entendimento, que seja concedida uma medida liminar, determinando-se à autoridade coatora de base que decida imediatamente nos autos de origem, no prazo máximo de 24 horas, da forma como entender de direito.



    No mérito, que seja concedida a ordem de habeas corpus, determinando-se a autoridade coatora que entregue a devida e obrigatória atividade jurisdicional”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Em 12.9.2023, foi protocolizado, neste Supremo Tribunal, habeas corpus em benefício do paciente (Habeas Corpus n. 232.462) com idêntica pretensão de “reconhecimento da extinção da punibilidade ante ao integral cumprimento da pena em 31/08/2023”.



    O Habeas Corpus n. 232.462 veio-me distribuído em 12.9.2023. A ele neguei seguimento nestes termos:



    “(...) 6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus volta-se contra decisão pela qual a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 852.838. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0073115-49.2023.8.19.0000, Relator o Desembargador Cláudio Tavares de Oliveira Junior, do Tribunal estadual.



    Pelo que consta nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça fluminense não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. (…).



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, nas informações prestadas pelo juízo da Vara de Execuções Penais da comarca do Rio de Janeiro se esclareceu:



    ‘(…) Trata-se de prestação de informações nos autos do HC supracitado, em que pugna liminarmente a defesa pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente.



    Veio aos autos a decisão do e. Supremo Tribunal Federal para que este juízo preste informações pormenorizadas, no prazo máximo de quarenta e oito horas, sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo, em especial, se a pena de cinco anos, quatro meses e vinte e quatro dias, imposta pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, relativa ao Processo n. 0140220-55.2014.8.19.0001, seria a última condenação subsistente contra o paciente e se teria sido cumprida; se o pedido de extinção de punibilidade pelo cumprimento integral da pena teria sido analisado; e o andamento atualizado do processo de execução penal respectivo.



    Em 03/07/2023 houve análise do pleito defensivo pela progressão de regime do apenado do fechado para o semiaberto, tendo o juízo se manifestado pelo indeferimento, na forma do artigo 112, da LEP.



    Após, foi juntada aos autos a carta de sentença nº 0009988-58.2010.8.19.0206 e manifestou-se o MP pela unificação das penas e fixação do regime fechado.



    Ato contínuo, requereu a defesa, em 30/08/2023, que fosse dado cumprimento ao acórdão proferido nos autos da Revisão Criminal 
nº 00243028820238190000 (julgada dia 08/08, cujo acórdão foi lavrado em 21/08/2023), que, em relação à ação penal nº 0140220-55.2014.8.19.0001, absolveu o requerente do delito descrito no art. 33, da Lei 11.343/06 e redimensionou a pena do delito previsto no artigo 35 do mesmo diploma legal para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Requereu, em seguida, no dia 31/08/2023, o reconhecimento da extinção de punibilidade, pelo integral cumprimento de pena, com a consequente expedição e alvará de soltura.



    Transcrição da Ficha Disciplinar (TFD) do apenado juntada ao processo pelo cartório no dia 31/08/2023.



    Em 14/09/2023, ontem, a Defesa Técnica juntou aos autos petição com a informação acerca da decisão proferida pela Suprema Corte no sentido deste juízo prestar informações e o cartório juntou certidão no sentido de que a Revisão Criminal que redimensionou as penas do apenado ainda não transitou em julgado e o processo foi remetido, imediatamente (dia 14/09/2023, às 21:54:10), ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 112, §2º da LEP.



    O referido link para acesso às peças e prestação das informações somente foi recebido nesta especializada no dia de hoje (15/09/2023).



    Registra-se que o processo, desde a decisão proferida na aludida Revisão Criminal, não veio à conclusão do magistrado para análise e, atualmente, os autos remanescem em vistas ao MP para manifestação. Tão logo retornem, os pedidos serão imediatamente apreciados, inclusive o pedido de extinção de punibilidade. Sendo esta a situação atual do processo e a razão pela qual o juízo ainda não teve oportunidade de apreciar o petitório.



    Quanto à pena imposta pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, relativa ao Processo n. 0140220-55.2014.8.19.0001, os cálculos já foram atualizados no sistema.



    Elucido que o réu NAILDO, além da condenação no processo 0140220-55.2014.8.19.0001, objeto da revisão criminal, possui mais uma condenação, nos autos do processo nº 0009988-58.2010.8.19.0206, a pena de 8 (oito) anos de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 35, caput, da Lei 11346/2006.



    O somatório atual das penas é de 13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, dos quais cumpriu o apenado 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 25 dias, restando ainda o remanescente de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias para término do cumprimento da pena, consoante relatório da situação processual executória’.



    10. Não se comprova, de plano, constrangimento ilegal na espécie. O juízo da Vara de Execuções Penais da comarca do Rio de Janeiro esclareceu que não transitou em julgado a decisão proferida na Revisão Criminal n. 00243028820238190000, relativa à Ação Penal n. 0140220-55.2014.8.19.0001, pela qual o paciente foi absolvido da prática do crime de tráfico de entorpecente e teve a pena reduzida para cinco anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, pelo cometimento do delito de associação para o tráfico de drogas, que seria a última pena a ser cumprida.



    Foi ressaltado que os autos da revisão criminal n. 00243028820238190000 foram encaminhados para o Ministério Público ‘imediatamente’, tendo o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca do Rio de Janeiro afirmado que, retornando esses autos em conclusão, os pedidos da defesa serão ‘imediatamente apreciados, inclusive o pedido de extinção de punibilidade’ em razão do cumprimento integral da pena pelo paciente. 



    Não está demonstrado, de plano, o cumprimento integral da pena pelo paciente, estando o juízo da execução na origem atuando para a instrução devida do processo correspondente e posterior decisão dos pleitos apresentados pela defesa.



    11. Em situação como a descrita no processo, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal estadual haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0073115-49.2023.8.19.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Cláudio Tavares de Oliveira Junior, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro”.



    Diferente do afirmado pelos impetrantes, o presente habeas corpus é repetição do Habeas Corpus n. 232.462, não constituindo “fatos novos” a pendência de decisão na origem quanto ao pedido de extinção da punibilidade e a interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça, pois a pretensão deduzida nas duas impetrações neste Supremo Tribunal é a mesma. Eventual indeferimento ou demora na análise do pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente na origem deve ser objeto de eventual insurgência da defesa nas instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados.



    4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora